Tribunal: TJPA
Processo: 0004290-84.2016.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004290-84.2016.8.14.0017

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARIA DE JESUS CAMPOS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. LESÃO DE CARÁTER TRANSITÓRIO. LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO QUE CONCLUIU PELA DEBILIDADE PARCIAL TEMPORÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. NÃO ATENDIDO O DISPOSTO NO ARTIGO 3.º DA LEI N.º 6.194/74. DEMANDA IMPROCEDENTE. APELO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A AÇÃO TOTALMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
MARIA DE JESUS CAMPOS DE SOUSA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Consta dos autos que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito em 27/05/2015, sofrendo invalidez. Aduziu que o acidente lhe causou debilidade permanente em membro inferior, recebendo o valor de indenização de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) na esfera administrativa.

Diante disso, a parte autora ajuizou a ação pugnando pela importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (Id.1406503 – Pág.01-09). Juntou documentos (Id.1406503 – Pág.10 a Id.1406504 – Pág.23).

A ré apresentou contestação (Id.1406507 – Pág.02/14). E, após a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou a sentença recorrida, nos seguintes termos
in verbis
(Id.1406520 – Pág.01-06):

“Desta forma, tendo em vista que o laudo concluiu que a parte autora apresenta invalidez parcial incompleta no membro inferior esquerdo, deve ser enquadrada na tabela em anexo a Lei 6.194/74, conforme determina o inciso I, do §1º, do artigo 3º, da Lei, resultando, até aqui, em R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) – correspondente à 70% de 13.500,00.

Em seguida, proceder à redução proporcional da indenização conforme estabelece o inciso II, do §1º, do artigo 3º, da mencionada lei, considerando que a sequela foi de repercussão intensa, ficando em R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete e cinquenta) – correspondente à 75% de 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Considerando que o autor já recebeu o valor de 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), resta a diferença de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, pondo fim a esta fase processual com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC para o fim de condenar a ré a pagar ao autor o valor de equivalente de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) valor a ser atualizado pelo INPC, a partir da data do evento, ou seja, 27/05/2015 (súmula 43, do STJ) e acrescido de juros de mora (1% ao mês), contados a partir da citação, ou seja, desde 10/04/2017 (súmula 426, do STJ).

Considerando que houve sucumbência recíproca (art. 86 do Novo Código de Processo Civil), os encargos de sucumbência deverão ser rateados entre as partes, cabendo ao autor o pagamento de 60% e à ré os 40% restantes das custas e dos honorários da parte adversa.

Fixo os honorários de ambos os advogados, nos termos do art. 85, §2º e 3º, I, do Novo Código de Processo Civil, o grau de zelo dos causídicos e que a causa não apresenta complexidade, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Com relação ao autor, suspendo as cobranças aos ônus da sucumbência, eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita (artigo 98, §3º, do NCPC).

Deposite-se o valor dos honorários periciais na conta bancária informada pelo perito.

Intime-se, pelo diário da justiça, os advogados das partes.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”.

Irresignada, a ré interpôs recurso de Apelação aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que haveria ausência de nexo de causalidade entre o laudo e a lesão sofrida no acidente, tendo em vista que não se trataria de lesão permanente.

Ademais, que não teria documento essencial à propositura da ação, qual seja Boletim de Ocorrência, requerendo intimação do autor para emendar a inicial. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso (Id.1406521 – Pág.01/08).

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença (Id.1406522 – Pág. 01/04).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)

a título de seguro DPVAT,
sob o argumento de que a ação deveria ter sido julgada improcedente, vez que se trata de invalidez transitória.

Pois bem.

Inicialmente, defende a apelante haver ausência de nexo de causalidade entre a lesão sofrida no acidente e o laudo pericial junta aos autos (Id.1406515 – Pág.02/03). Ao meu sentir, razão não assiste à empresa Recorrente nesse ponto, tendo em vista que no referido laudo, a questão de n.º 01 dos quesitos do juízo, é exatamente se há lesão decorrente de acidente de trânsito, sendo a resposta, ‘Sim’.

Contudo, a Apelante ainda alega que não seria cabível a indenização pleiteada, tendo em vista que no mesmo Laudo Pericial acima mencionado, na pergunta n.º 05 dos quesitos do juízo, dispõe que não se trata de debilidade permanente, a lesão sofrida pela parte autora. Além disso, na questão n.º 06 dos quesitos do requerente, quando perguntado qual percentual merece ser indenizado o segurado, a resposta do perito foi ‘Não’.

Sendo assim, como não consta dos autos qualquer documento capaz de macular o ato médico exercido pelo perito, o laudo possui fé pública.

Diante de tais prerrogativas, e atendo-se ao que foi exposto no laudo médico realizado por determinação judicial, constata-se que a autora apresenta debilidade não permanente, parcial incompleta em membro inferior (coxa direita), com grau de invalidez de repercussão avaliado pelo profissional em 75% (art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74).

Assim, considerando que a debilidade do autor não possui a natureza permanente, conforme declarado expressamente pelo perito médico no referido laudo, tem-se que o autor não faz jus a indenização securitária DPVAT, que acoberta tão somente as debilidades sofridas em caráter de permanência, nos termos do art. 3º da Lei nº. 6.194/74:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte,
por invalidez permanente
, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Por isso, uma vez não verificado o estado de invalidez permanente da parte Autora, de modo a subsumir-se à hipótese de incidência prevista em lei (art. 3º da Lei 6.194/74), descabida a pretensão inicial ao recebimento da indenização securitária DPVAT, tornando de rigor o provimento do recurso de apelação, com a reforma da r. sentença hostilizada para o fim de se julgar improcedente o pedido inicial da ação de cobrança.

Nesse sentido é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, senão vejamos
in verbis:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. INOCORRÊNCIA. FRATURA ALVEOLAR.
O i. perito judicial especializado em odontologia do IMESC concluiu pela debilidade temporária estética fonética e mastigatória e não permanente, detalhando tratamentos para reparação. Ausência de direito à indenização fundada no seguro obrigatório DPVAT. Inteligência do art. 3º da Lei nº. 6.194/74. Reforma da decisão. Julgamento de improcedência do pedido inicial da demanda.
Sucumbência integral da Autora. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PROVIDO. (TJ-SP 1004982-59.2014.8.26.0322, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 17/03/2020, 28ª Câmara de Direito Privado).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PLEITO DE INDENIZAÇÃO.
INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO QUE CONCLUIU PELA DEBILIDADE PARCIAL TEMPORÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo nos autos laudo pericial realizado em juízo atestando que não há invalidez permanente, inexiste o dever de indenizar, uma vez que não atendido o disposto no artigo 3.º, da Lei n.º 6.194/74
.(TJ-RN - AC: 08006336120198205148, Relator: AMILCAR MAIA, Data de Julgamento: 16/12/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT- AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE - LESÃO DE CARÁTER TRANSITÓRIO - DEMANDA IMPROCEDENTE – APELO DESPROVIDO
. Se, embora o autor tenha juntado aos autos prova de que sofreu acidente, mas não comprovou a aludida invalidez permanente, pois o laudo pericial oficial atesta que a debilidade é transitória, e não permanente.
(TJ-MT - APL: 00488335520148110041, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/10/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/10/2016).

Logo, inexistindo invalidez permanente no presente caso, deve ser reformada a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, na medida em que a legislação de regência (Lei n.º 6.194/74) não comporta indenização em casos de invalidez temporária.

Assim sendo, verificando que o valor pago administrativamente, no importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme alegado pela própria parte autora na exordial e posteriormente confirmado no curso do processo, consubstancia valor superior ao montante devido em razão do sinistro em tela, não há que se falar em direito à complementação da indenização securitária DPVAT recebida extrajudicialmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida, com o fim de
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido inicial da demanda, conforme fundamentação alhures.

Por fim, diante do julgamento de improcedência, de rigor a inversão da sucumbência, de modo que a parte Autora deverá arcar com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios do patrono da parte contrária fixados, nesta oportunidade, em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, com observância do disposto no art. 98, §3º do CPC, em razão de a Autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id.1406505 – Pág.02).

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/02/2024